Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-10.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALDO MATOSO
Órgão julgador: RECORRENTE: ALDO MATOSO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600392-10.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600392-10.2020.6.16.0203
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600392-
10.2020.6.16.0203, (DRAP - 0600387-85.2020.6.16.0203), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aldo Matoso, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de registro de
candidatura de Aldo Matoso, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Progressistas - PP,
com o nº 11115, com o nome de urna: Aldo Matoso, município de Virmond/PR, pois no caso em
questão, "o requerente foi condenado por infração ao artigo 155, caput, e artigo 171, caput, c.c
artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão em regime aberto e 13 dias-
multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, contra a qual interpôs recurso de apelação ao
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que através do Acórdão publicado em11/04/2019 e que
transitou em julgado em 14/05/2019,o requerente foi absolvido da conduta descrita no artigo 155,
caput, do Código Penal, mantida, porém, a condenação inerente à conduta do artigo 171, c.c artigo
14, II, do Código Penal, à pena de 04 meses de reclusão em regime aberto e 03 dias-multa, a
primeira substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à
comunidade, estando os autos em fase de execução da pena". Conforme art. 272, inciso I do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR: A suspensão dos direitos políticos será registrada nos casos de
condenação criminal transitada em julgado. In casu, o requerente se encontra com os direitos
políticos suspensos, uma vez que está em fase de cumprimento de pena. Dessa forma, o pedido
não preenche os requisitos do disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019; autos nº
0002483-10.2013.8.16.0104; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALDO MATOSO (RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21443
616
29/11/2020 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.465

RECURSO ELEITORAL 0600392-10.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ALDO MATOSO
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3º, E ART.15, III, DA CF. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE DIREITOS POLÍTICOS.
INELEGIBILIDADE DECORRENTE. ART.1º, I, “E” DA Nº64/90.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido em
razão da ausência de condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º,
inciso II, da Constituição Federal, porquanto foi condenado criminalmente
pelo crime previsto no artigo 171 do Código Penal.
2.A condenação criminal transitada em julgado gera suspensão
automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação.
3.Não se verificando o efetivo cumprimento da pena pelo Recorrente ou a
extinção de sua punibilidade, mantém-se a suspensão de seus direitos
políticos e, portanto, sua condição de inelegível para às eleições de 2020.
4.A inelegibilidade decorrente da condenação alcança o prazo de 08 anos
após o cumprimento da pena, nos termos da alínea “e”, do inciso I, do
artigo 1º, da LC nº64/90.
5.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do
Registro de Candidatura do Recorrente.

DECISÃO
Num. 21443616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALDO MATOSOem face da sentença
proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que indeferiu seu Requerimento
de Registro de Candidatura
,
para concorrer ao cargo de Vereador no Município de Virmond/PR
nas Eleições de 2020, em razão da ausência de condição de elegibilidade decorrente da
suspensão dos direitos políticos do candidato (Id 15712616).
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que:
a) a sentença penal condenatória foi proferida em 23.01.2017, tendo o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em data de 11.04.2019 reformado a sentença, condenando o Recorrente ao
crime previsto no artigo 171 do Código Penal e estabelecendo a pena de 04 quatro meses e 03
três dias multa;
b) entre a data da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná até a presente data já
se passou o tempo da condenação criminal, não persistindo mais seus efeitos;
c) há inconsistência nos autos, em razão de não ter sido até a presente data expedido ordem
para cumprimento da pena, ônus este que não pode ser imposto ao Recorrente, já que a
execução da pena está fulminada pela prescrição, conforme demonstrará a seguir;
d) a prescrição depois da sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a
acusação regula-se pela plena aplicada.
, resta analisar quando houve o trânsito em
In casu
julgado para a acusação. Compulsando os autos anexos, de processo crime
nº0002483-10.2013.8.16.0104, denota-se que o Ministério Público exarou seu ciente acerca da
sentença penal condenatória em data de 09.07.2017 e não interpôs qualquer recurso, ou seja,
ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, nos moldes estabelecidos pelo artigo 110, §1º,
do CP, em data de 09.07.2020;
e) o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito
em julgado da sentença para a acusação, sendo inviável aguardar o trânsito para ambas as
partes antes de se contar o prazo, sendo este entendimento consagrado pelos tribunais
superiores;
f) considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em julho de
2017, e que até a presente data não houve o início de cumprimento da pena, nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, crimes cuja pena máxima seja inferior a 01 (um) ano -
hipótese dos autos de processo criminal -, prescrevem em 03 (três) anos, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão executória estatal estaria fulminada pela prescrição, não havendo
que se falar em causa de inelegibilidade do recorrente;
g) não há que se falar em manutenção dos efeitos da condenação criminal do recorrente, que
está prescrita, razão pela qual o recorrente não se encontra com os direitos políticos
suspensos, merecendo reforma a r. sentença para deferir o seu registro de candidatura.
Num. 21443616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença,
deferir o seu Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador no município de
Virmond, nas Eleições de 2020 (Id 15712616).
4.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral arguindo, em síntese, que a defesa do
Recorrente “...em seu arrazoado, confunde a 'ausência de condição de elegibilidade' (pleno
gozo dos direitos políticos) com presença de 'causa de inelegibilidade' (condenação por órgão
.
colegiado pela prática de crime contra patrimônio privado)"
5.Sustenta, ainda que - “A título de argumentação, tem-se que a suspensão dos direitos
políticos decorre de efeito secundário (e automático) da pena, atingindo tanto a capacidade
eleitoral passiva quanto a capacidade eleitoral ativa, aplicável a qualquer espécie de crime.
Doutro lado, a causa de inelegibilidade é efeito reflexo da sentença penal condenatória, nos
(Id 15712966).
crimes previstos na alínea “e”, artigo 1º, inciso I, da LC nº64/1990”
6.Ao final manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura
do Recorrente.

7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento
e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, pela ausência de condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II e artigo 15, inciso III, da CF/88 e do artigo 11,
§1°, inciso VI e §7°, da Lei n°9.504/97 (Id 20254966).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral
de Cantagalo/PR, que

indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura em razão da
suspensão dos direitos políticos do Recorrente decorrente de condenação criminal transitada
em julgado.
3.Antes de se adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, que dispõe sobre as condições de elegibilidade:
Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
Num. 21443616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária.
(...)
4.A sentença foi exarada nos seguintes termos:
“Decido.
Verifico que consta na certidão de objeto e pé id. 18970238 que “o requerente foi condenado por
infração ao artigo 155, caput, e artigo 171, caput, c.c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 01
ano e 04 meses de reclusão em regime aberto e 13 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente, contra a qual interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que através do Acórdão publicado em 11/04/2019
, o
e que transitou em julgado em 14/05/2019
requerente foi absolvido da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal, mantida,
porém, a condenação inerente à conduta do artigo 171 c.c o artigo 14, II, do Código Penal,
à pena de 04 meses de reclusão em regime aberto e 03 dias-multa, a primeira substituída
por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade,
.”
estando os autos em fase de execução da pena
Conforme art.272, inciso I do Provimento nº02/2018 - CRE/PR: A suspensão dos direitos
políticos será registrada nos casos de condenação criminal transitada em julgado. In casu, o
requerente se encontra com os direitos políticos suspensos, uma vez que está em fase de
cumprimento de pena.
Dessa forma, o pedido não preenche os requisitos do disposto no art.27 da Resolução TSE
nº23.609/2019.
ISTO POSTO,
o pedido de registro de candidatura de ALDO MATOSO, para
INDEFIRO
concorrer ao cargo de Vereador.
Registre-se. Publique-se. Intime-se” (Id 15712416) (grifei).
5.No caso em comento verifica-se que o Recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo
171 do Código Penal, resultando na pena de 04 meses de reclusão, em regime aberto,
incidindo, ainda, na inelegibilidade prevista na alínea “e”, do inciso I, do artigo 1º
, da LC
[1]
nº64/90 (Id 15712316 e fls.97, Id 15712716).
6.Conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Carta Magna, a condenação criminal transitada em
julgado gera suspensão automática dos direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos.
“Art.15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art.5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art.37, §4º” (grifo nosso).
Num. 21443616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

7.Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro no sentido de que
enquanto durarem os efeitos da condenação criminal, o condenado estará com seus direitos
políticos suspensos, retomando-os, tão somente após o efetivo cumprimento da pena ou com a
. É o que dispõe a Súmula nº9 do Tribunal Superior Eleitoral:
extinção da punibilidade
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
Súmula 9 -
em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação
ou de prova de reparação dos danos.
8.Da análise dos autos, não se verifica o efetivo cumprimento da pena pelo Recorrente ou
declaração de extinção da sua punibilidade.
9.O Recorrente se furtou à comprovação do cumprimento da pena, alegando que caberia ao
Judiciário as providências necessárias ao cumprimento da pena restritiva de direitos,
substitutiva da pena de reclusão, e ao pagamento da multa.
10.Não obstante, as ilações do Recorrente quanto à prescrição da pretensão executória não
podem ser aprofundadas nestes autos, a teor da Súmula 41 do TSE, vez que não cabe à
Justiça Eleitoral analisar sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
Órgãos do Judiciário. Nestes autos, a este Tribunal cumpre tão somente averiguar a presença
das condições de elegibilidade do pretenso candidato, no intuito de verificar a possibilidade de
deferimento do pedido de registro de candidatura.
11.E neste sentido é incontroverso que o Recorrente, quando da apresentação de seu
Requerimento de Registro de Candidatura, encontrava-se com seus direitos políticos
suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, não havendo, até a
presente data, o efetivo cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, restando, portanto,
ausente a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição
Federal.
12.Ainda, no contexto dos efeitos decorrentes da condenação a que foi submetido, o
Recorrente está inelegível pelo prazo de 08 anos, a contar do trânsito em julgado do Acórdão,
conforme disposto na alínea “e”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90.
13.Outrossim, o crime do artigo 171
do Código Penal não se enquadra como culposo,
[2]
tampouco se submete à ação penal privada, motivo pelo qual ao Recorrente não se aplica a
exceção prevista no §4º
, do artigo 1º, da LC nº64/90. Neste sentido a manifestação
[3]
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, a saber:
“No caso em tela, a contento deve-se observar que o crime pelo qual o requerido foi condenado
por decisão proferida por órgão colegiado não é de menor potencial ofensivo, nem culposo e
tampouco de ação penal privada, o que afasta a incidência da exclusão de inelegibilidade
prevista no §4º do art.1º da LC nº64/1990, portanto, não há que se falar em reforma da decisão
que indeferiu o registro de candidatura” (Id 15712966).
14.E, para corroborar, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral:
“De se entender que houve condenação criminal imutando ao recorrente a pena de 4 meses de
detenção, substituída por pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à
comunidade.
Nada ampara a tese do recorrente, devendo entender-se que, nas palavras do Ministério Público
Eleitoral: "Com efeito, “[o] prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.1º, I, e,
da LC nº64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
” (Súmula-TSE nº61). Portanto, evidente que ainda não
liberdade, restritiva de direito ou multa
Num. 21443616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

transcorreu o prazo de 8 (oito) anos desde a condenação colegiada (15/04/2019) e, muito
menos, após o cumprimento ou extinção da pena". Havendo condenação criminal nos moldes
descritos na Lei das Inelegibilidades, não merece acolhida o pedido” (grifei).
15.Assim sendo, considerando a ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 14,
§3º, inciso II, da Constituição Federal, não merece reparo a sentença de primeiro grau que
indeferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer ao pleito de 2020.
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ADÃO MATOSO, e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo-se
,
o indeferimento de seu registro de candidatura para o cargo de Vereador no município de
Virmond, nas Eleições 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] “Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
2.Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência (
)”.
Incluído pela Lei Complementar nº135, de 2010

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
[2] Art. 171
erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis (Vide Lei nº7.209, de 1984).
(...)
Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for (Incluído pela Lei nº13.964, de 2019).
§5º -
- a Administração Pública, direta ou indireta (Incluído pela Lei nº13.964, de 2019).
I
- criança ou adolescente (Incluído pela Lei nº13.964, de 2019).
II
- pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº13.964, de 2019).
III
- maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz (Incluído pela Lei nº13.964, de 2019).
IV
§4º - A inelegibilidade prevista na alínea do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles
[3]
e
definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada (Incluído pela Lei
.
Complementar nº135, de 2010)
Num. 21443616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600392-10.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ALDO MATOSO - Advogado do
RECORRENTE: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª
ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21443616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918055299400000020793992
Número do documento: 20112918055299400000020793992